Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-60.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013358-60.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MORISVALDO SOARES MAGALHAES - CPF: 208.377.391-87 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial à apelação. O embargante alega que o acórdão decidiu além do pedido formulado na petição inicial, ao converter a modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, sem pedido expresso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao converter a modalidade contratual, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, ou se a medida decorre logicamente do pleito inicial de revisão das taxas de juros abusivas.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
4. O acórdão impugnado analisou adequadamente as questões suscitadas, fundamentando a conversão contratual no princípio da conservação dos negócios jurídicos e na necessidade de correção da falha na prestação do serviço bancário, sem implicar decisão extra petita.
5. A conversão do contrato decorre logicamente do pedido inicial de revisão das taxas de juros abusivas e da necessidade de adequação do contrato à legalidade, não havendo vício a ser sanado.
6. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração, sendo inviável a pretensão de modificação do julgado por esta via.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016.

10166244520168110041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022.

STJ, AREsp 2.499.891/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo
Banco Santander S.A.
, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial à apelação interposta por Morisvaldo Soares Magalhães.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado incidiu em erro
in judicando
, já que decidiu além do que foi pleiteado pelo Embargado.

Argumenta que a decisão determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, já que o Embargado pleiteou apenas a revisão das taxas de juros e a indenização por danos morais.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados, com a consequente, desprovimento do recurso de apelação.

O Embargado apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração são incabíveis, pois visam apenas à rediscussão do mérito (id. 264395261).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo
Banco Santander S.A.
, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial à apelação interposta por Morisvaldo Soares Magalhães.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante

sustenta que o acórdão embargado incidiu em erro
in judicando
, já que decidiu além do que foi pleiteado pelo Embargado.

Argumenta que a decisão determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, já que o Embargado pleiteou apenas a revisão das taxas de juros e a indenização por danos morais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu parcialmente o Apelo.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o Embargado alegou que o banco vinha descumprindo o contrato de adesão de cartão de crédito ao cobrar juros superiores aos contratados.

O pedido de conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado decorre, portanto, logicamente do pleito inicial, na medida em que a abusividade dos juros demonstra o descumprimento contratual.

Além disso, o acórdão embargado fundamentou-se no princípio da conservação dos negócios jurídicos, que tem por objetivo preservar a validade do contrato sempre que possível.

Assim, no caso concreto, a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado não implica decisão
extra petita
, mas sim uma adequação necessária para corrigir a falha na prestação do serviço bancário e evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Sendo assim, trata-se de medida que resguarda o equilíbrio contratual e assegura a justa aplicação das normas consumeristas.

Nessa quadra, não verifico a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tampouco erro material capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025